Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008976-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.o 1000870-20.2020.8.11.0010 movida em desfavor de BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES, suspendeu o curso da execução.
O julgador da instância singela, considerando a decisão lançada nos autos de Recuperação Judicial n.o 1000770-02.2019.8.11.0010, que deferiu a prorrogação do período de blindagem da empresa devedora até a realização da Assembleia Geral de Credores, determinou a remessa do feito ao arquivo provisório.
Irresignado, o Agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o pronunciamento do Juiz a quo contraria a legislação vigente.
Assevera que o Contrato que deu origem à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1805346 foi firmado mediante garantia de cessão fiduciária de crédito; logo, não se submete aos efeitos recuperacionais, conforme preconiza o art. 49, § 1.o, § 3.o; art. 50, ambos da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.
Defende, ademais, que diante da existência de avalista, a execução deve prosseguir em face do Agravado que, além de ser responsável solidário pela dívida, não compõe a recuperação judicial.
Nessa linha de intelecção, assegura preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, na medida em que, além de o contrato ser garantido por cessão fiduciária e ter avalista, está patente o grave prejuízo patrimonial que poderá sofrer caso não seja concedida a medida em caráter liminar, pois quanto maior o lapso temporal da suspensão, menores serão as chances de que logre êxito no recebimento do crédito.
Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada, a fim de que fosse determinado, de imediato, o prosseguimento da execução. No mérito, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
O pedido liminar foi deferido (ID 40366983).
Contrarrazões sob o ID 70311960.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada e, consequentemente, seja dado prosseguimento ao feito executivo em face do avalista “que não compõe a recuperação judicial, bem como porque o crédito é garantido por cessão fiduciária e também não se submete aos efeitos da recuperação judicia”.
A Lei 11.101/05, que dispõe sobre falência e recuperação judicial, estabelece em seu artigo 6.o a necessidade de suspensão das execuções após o deferimento do pedido de recuperação judicial.
Assim, a priori, todas as execuções movidas contra a sociedade empresarial deverão ser suspensas. Todavia, tal benefício não se estende ao avalista, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema n.o 885), fixou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
É também neste sentido o enunciado do Verbete Sumular n.o 581 do STJ, in verbis:
Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Nesse contexto, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, e tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 581 do STJ.
II - Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial.
III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0721618-27.2019.8.07.0000. Rel. Des.a VERA ANDRIGHI. 6.a Turma Cível. Julgado em 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS DO TÍTULO - POSSIBILIDADE. Segundo a orientação do STJ, consolidada na Súmula 381, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução quanto ao coobrigado, in casu, avalista do negócio jurídico que embasa a execução. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000204946214001. Rel. Marcelo Pereira da Silva. 10.a Câmara Cível. Julgado em 13/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 581 DO STJ. A Recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ), de modo que não se deve atribuir efeito suspensivo à execução. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01102477320198090000. Rel. ITAMAR DE LIMA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 18/07/2019).
Assim, demonstrado que o deferimento do pedido de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em reabilitação, deve ser dado prosseguimento à ação ajuizada em face do avalista.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista Eurípedes Bassnuf Rodrigues.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora